Tribunal: TJMT
Processo: 1003045-94.2023.8.11.0005
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003045-94.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Moradia]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIANE JIENTARA - CPF: 260.580.298-13 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1003045-94.2023.8.11.0005

Recurso Cível Inominado n.o
1003045-94.2023.8.11.0005

Recorrente:

Eliana Jientara
.

Recorrido:
Município de Diamantino-MT
.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE PRORROGAÇÃO DO AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. LEI MUNICIPAL N.o 1.196/2017. IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO. RESERVA DO POSSÍVEL E SEPARAÇÃO DOS PODERES. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por cidadã em situação de vulnerabilidade social contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer, cujo objeto era compelir o Município de Diamantino-MT a prorrogar o benefício de aluguel social e a fornecer materiais de construção para garantir moradia digna.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente viável a prorrogação de benefício assistencial (auxílio aluguel) além do prazo previsto em lei municipal, com fundamento em situação de vulnerabilidade da autora, e se seria possível compelir o ente público ao fornecimento de materiais e mão de obra para construção de moradia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Municipal n.o 1.196/2017 estabelece que o auxílio aluguel social é concedido por até 3 (três) meses, de forma única e sem possibilidade de prorrogação, conforme o artigo 70, inciso VII, alíneas “c” e “d”.

4.

O benefício foi concedido à recorrente conforme a legislação municipal, não havendo omissão estatal que justifique intervenção do Poder Judiciário.

5.

A aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à moradia deve observar os limites da legislação vigente e a reserva do possível, não sendo absoluto o direito à moradia, conforme previsto no artigo 6o da Constituição Federal.

6.

A atuação judicial para prorrogar benefício legalmente limitado implicaria ingerência indevida na esfera administrativa e violação ao princípio da separação dos poderes, previsto no artigo 2o da Constituição Federal.

7.

Constatou-se que a recorrente recebeu diversos outros auxílios sociais do Município, além do aluguel social, como cestas básicas, vale-gás, kits de higiene e materiais de construção, o que afasta a alegação de omissão do poder público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prorrogação de benefício assistencial previsto em legislação municipal por prazo determinado e sem previsão de renovação viola o princípio da legalidade e a separação dos poderes.

2.

A efetivação do direito à moradia deve observar os critérios e limitações orçamentárias estabelecidos pelo ente público competente, sendo incabível compelir o município à concessão de benefícios não previstos em lei.

3.

A inexistência de omissão estatal na implementação de políticas públicas assistenciais inviabiliza a intervenção judicial para ampliação de direitos não previstos normativamente.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigos 2o e 6o; Lei n.o 8.742/1993, artigo 22, § 1o; Lei Municipal n.o 1.196/2017, artigo 70, VII, alíneas “c” e “d”; Lei n.o 9.099/95, artigo 55.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1003045-94.2023.8.11.0005

Recurso Cível Inominado n.o
1003045-94.2023.8.11.0005

Recorrente:

Eliana Jientara
.

Recorrido:
Município de Diamantino-MT
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Eliana Jientara
.

Ação:
Obrigação de Fazer.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino
-MT.

Sentença
(Id.
243239191
)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado (Id. 243239196):
pugna pela reforma da sentença, a fim de que o município recorrido seja compelido fornecer moradia em condições dignas de habitação, incluindo para tanto o fornecimento de materiais de construção e mão de obra necessária, para ofertar condições de moradia digna à recorrente e seus filhos.

Contrarrazões
(Id. 243239651): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1003045-94.2023.8.11.0005

Recurso Cível Inominado n.o
1003045-94.2023.8.11.0005

Recorrente:

Eliana Jientara
.

Recorrido:
Município de Diamantino-MT
.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Eliane Jientara contra a sentença que julgou improcedente os pedidos feitos na presente ação de obrigação de fazer cumulada com tutela de urgência proposta pela recorrente em face do Município de Diamantino-MT.

A recorrente ajuizou a presente ação objetivando a prorrogação do benefício de aluguel social e o fornecimento de materiais de construção para garantir moradia digna para si e seus dois filhos menores. Alegou estar em situação de extrema vulnerabilidade social e econômica, incapacitada para o trabalho em razão de acidente automobilístico e que foi beneficiada com aluguel social pelo prazo de 3 (três) meses, conforme Lei Municipal n.o 1.196/2017.

O Município apresentou defesa, sustentando que o benefício já foi concedido dentro dos parâmetros legais, com prazo determinado de 3 (três) meses sem possibilidade de prorrogação, podendo ser concedido apenas uma única vez por beneficiário, conforme artigo 70, VII, alíneas "
c
" e "
d
" da Lei Municipal n.o 1.196/2017.

A sentença julgou improcedente o pedido, reconhecendo que o benefício foi concedido conforme a legislação municipal, que estabelece prazo determinado sem prorrogação, e que a moradia, embora direito fundamental, não é absoluto, estando condicionada ao orçamento disponível e às políticas públicas vigentes.

Contra a sentença de improcedência, insurge-se a parte autora.

Entretanto, da análise detida dos autos, observa-se que as irresignações recursais não merecem guarida.

A questão central cinge-se à interpretação e aplicação da Lei Municipal n.o 1.196/2017, que regulamenta o Sistema Municipal de Assistência Social de Diamantino-MT.

O art. 70, inciso VII da referida lei estabelece os parâmetros para concessão do Auxílio Aluguel Social, dispondo expressamente:

"VII - no caso de Auxílio Aluguel Social:

(...)

c) o valor máximo do aluguel será de até R$ 400,00 (quatrocentos reais), que deverá ser repassado ao proprietário do imóvel ou imobiliária pela Administração Municipal, conforme contrato firmado entre as partes pelo período de até 03 (três) meses, não podendo ser prorrogado;

d) esse benefício será concedido uma única vez por beneficiário;"

A legislação municipal é cristalina ao estabelecer que o benefício:

1-

tem prazo máximo de 3 meses;

2-

não pode ser prorrogado; e

3-

é concedido uma única vez por beneficiário.

A recorrente argumenta que sua situação de vulnerabilidade persiste e que a aplicação rígida da lei municipal violaria princípios constitucionais. Contudo, tal argumentação não prospera.

A Lei n.o 8.742/93 (Lei da Organização da Assistência Social - LOAS), em seu artigo 22, estabelece que os benefícios eventuais devem ser previstos nas respectivas leis orçamentárias anuais, com base em critérios e prazos definidos pelos Conselhos de Assistência Social:

"Art. 22.

(...)

§ 1o A concessão e o valor dos benefícios de que trata este artigo serão definidos pelos Estados, Distrito Federal e Municípios e previstos nas respectivas leis orçamentárias anuais, com base em critérios e prazos definidos pelos respectivos Conselhos de Assistência Social."

O Município de Diamantino-MT exerceu sua competência legislativa ao editar a Lei n.o 1.196/2017, estabelecendo critérios objetivos para concessão do benefício. Inexiste vício de inconstitucionalidade na norma municipal, que busca garantir isonomia e impessoalidade na concessão de benefícios sociais.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento consolidado sobre a matéria:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL À MORADIA. DIREITO SOCIAL. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FAMILIAR DEMONSTRADA. ALUGUEL SOCIAL. CABIMENTO. LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM CASO DE OMISSÃO ESTATAL NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO. VALOR PREVIAMENTE FIXADO EM LEI MUNICIPAL. READEQUAÇÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O direito à moradia é um dos direitos sociais elencados no art. 6o da Constituição Federal, competindo ao Município instituir política de assistência social com vistas ao direito de morar, onde se insere o aluguel social. Logo, comprovado nos autos a situação de séria vulnerabilidade familiar da Autora, adequada a decisão que obriga o Município a disponibilizar moradia digna às partes.

2.

Em suma, a situação que se apresenta enquadra-se na hipótese autorizadora de auxílio moradia consistente no “aluguel social”, sendo a sentença de origem escorreita quanto a concessão do benefício à Autora.

3.

A Lei Municipal prevê valor fixo e pré-determinado para a concessão do benefício, o que equivale a 1⁄2 salário mínimo vigente, assim, existindo previsão legal, não pode o Poder Judiciário se imiscuir na esfera administrativa sob pena de afronta a Separação dos Poderes, devendo a sentença de origem ser reformada apenas para readequar o valor do benefício. (TJMT 1000747-72.2019.8.11.0037, Rel. Des. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 02/03/2021)”.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLEITO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL – CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE – AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – IMPOSSBILIDADE – INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1.Deve ser mantida a decisão “ aquo”, que indeferiu a antecipação de tutela, pois não há provas da existência de legislação municipal, tampouco, que o ente federado faça parte do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida, de modo que, não cabe ao Poder Judiciário, determinar a inclusão nesses programas sociais, sob pena de ingerência na administração pública, não obstante, esta Relatora seja sensível, quanto a precariedade a situação financeira suportada pela Agravante.

2. A questão deve ser solucionada pela Assistência Social do Município de Sorriso.

3.Recurso desprovido. (TJMT 1018524-79.2022.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 05/12/2022)”

A prorrogação do benefício, sem previsão legal, implicaria indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera administrativa, violando o princípio da separação dos poderes (artigo 2o da Constituição Federal).

O que se percebe é que não há omissão estatal no caso. O Município possui legislação específica regulamentando o benefício e já o concedeu à recorrente pelo período legal. Ademais, restou demonstrado que a requerente recebeu outros benefícios assistenciais municipais (cestas básicas, vale-gás, kit de higiene), além de materiais de construção, como confessado na petição inicial.

Assim, embora o direito à moradia seja fundamental (artigo 6o da Constituição Federal), sua efetivação deve observar a reserva do possível, não sendo absoluto. A implementação de políticas públicas habitacionais deve respeitar as limitações orçamentárias e os critérios legalmente estabelecidos.

Com essas considerações,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a autora recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita no tocante à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025